Tribunal: TJPA
Processo: 0018559-72.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018559-72.2018.8.14.0401

APELANTE: VYVIANNE JACKELINE SOUZA RODRIGUES, GLEYDSON BRENER SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, INCISO II C/C ART. 70, AMBOS DO CP. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PLAUSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA 17 DO TJ/PA. NOVO CÁLCULO. PENA REDUZIDA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Durante a instrução processual restou demonstrado nos autos elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade dos crimes, as quais
restaram evidenciadas
por meio do Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão de objeto, termo de entrega de objeto, bem como pelos documentos colhidos durante a instrução, como declarações prestadas pelas vítimas em juízo. Logo, as provas são plenamente válidas, portanto,
não encontra óbice no art. 155 do CPP.

2. O édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

Da dosimetria da pena

3.
Dispõe a jurisprudência pátria e a Súmula 17 do TJPA, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

4. Na hipótese, ao realizar a dosimetria da pena, o julgador avaliou negativamente uma circunstância judicial. A valoração negativa do vetor da culpabilidade se deu de forma equivocada, vez que o juízo sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea e genérica. Imperiosa a reforma da dosimetria da pena para fixar a pena-base dos apelantes no mínimo legal e, consequentemente, recalcular as penas. Mantidos os demais termos da sentença;

5.
Recurso de apelação parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vyvianne Jackline Souza Rodrigues
e
Gleydson Brener Silva da Silva
,
condenados
às penas de 7 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, por terem incorrido no crime do
art. 157, § 2°, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Inconformados, interpuseram recurso contra a com a r. sentença prolatada pelo M.M juízo de direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

E
m suas razões, a defesa do apelante
Gleydson Brener Silva da Silva, pede
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma na primeira fase da dosimetria para o mínimo legal.

E
m suas razões, a defesa da recorrente
Vyvianne Jackline Souza Rodrigues, suscita apenas a reforma da dosimetria da pena-base para o mínimo legal.

Luiz Gabriel Soares
, foi devidamente intimado do édito condenatório (ID 14507478), no entanto, não apresentou recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
provimento parcial

dos recursos.

Nesta superior instância, o
custos legis
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“[...] Consta da peça informativa inclusa que, no dia 20/agosto/2018, por volta de 21h30m, as vítimas Ana Clara Guerreiro de Freitas, Elany Prissila Guerreiro de Freitas. Victor Celio Rodrigues de Freitas e José Victor Guerreiro de Freitas, estavam no interior da pizzaria Forneria do Goiano, localizada na rua Oliveira Belo, quando entraram no estabelecimento dois homens e uma mulher (os ora denunciados) que, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram dos ofendidos um Iphone 6, um Moto G3, um Samsung J2 e um cordão de ouro. Em seguida, empreenderam fuga. Imediatamente o proprietário do estabelecimento acionou o CIOP e, momentos depois os acusados foram localizados pela polícia militar no interior do veículo Toyota Ethios, placa QDU 5950, que haviam roubado anteriormente. Em sede policial, as vítimas os reconheceram como os autores do delito. Com os denunciados foram apreendidos um aparelho celular marca Samsung J2, uma arma de fogo marca taurus e o veículo Toyota Ethios, placa QDU 5950, conforme auto de f1. 06. Os demais objetos não foram recuperados. Em audiência de custódia, prisão em flagrante convertida em preventiva (fl. 60) [...]”.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADO PELA DEFESA DE GLEYDSON

A defesa de
Gleydson Brener Silva da Silva
requereu a sua absolvição por insuficiência de provas. Analisando os autos, observo que não assiste razão à defesa, pois existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

A materialidade resta comprovada através do Boletim de Ocorrência,
termo de exibição e apreensão de objeto, termo de entrega de objeto, bem como pelos documentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria resta configurada por meio das
declarações prestadas pelas vítimas em juízo, sob o crive do contraditório e ampla defesa.

Transcrevo os depoimentos das testemunhas:

Os policiais militares
José Guilherme Freitas de Souza e Rosemiro Ribeiro Rosa
prestaram depoimentos harmônicos e consistentes. Disseram ter recebido informações, por rádio, sobre um veículo, inclusive com a identificação da placa, em que estavam os autores de um roubo, e que veio a ser localizado pela guarnição. Relataram que estavam no veículo dois homens e uma mulher, com a qual foi encontrada uma arma de fogo. No interior do veículo - mencionaram os policiais - havia um telefone celular e capas de celulares. Afirmaram também que as pessoas da família que havia sido vítima do roubo logo chegaram e reconheceram os suspeitos. Ambos os policiais reconheceram em juízo os réus Luiz Gabriel Soares Cavalcante e Gleydson Brener Silva da Silva como os suspeitos detidos em flagrante naquela ocasião. Vyvianne Jackline Souza Rodrigues não compareceu à audiência.

A vítima
Ana Clara Guerreiro de Freitas
disse que estava em um restaurante com a família, sentada de costas para o acesso de entrada ao estabelecimento. Relatou que o roubo foi cometido por quatro agentes, um dos quais uma mulher que portava uma arma de fogo e a apontava na direção da cabeça de seu irmão José Victor. Declarou que os coautores subtraíram das diversas vítimas quatro telefones celulares - dos quais apenas um foi recuperado - um cordão e quantia em dinheiro. Por fim, confirmou que seus pais e irmãos reconheceram os autores do crime na delegacia de polícia.

Elany Prissila Guerreiro de Freitas
disse que estava com a família em um restaurante quando ingressaram dois homens e uma mulher, a qual apontou a arma de fogo na direção da cabeça de seu filho enquanto os dois homens subtraíram os pertences de seus familiares e coisas da pizzaria.

Victor Celio Rodrigues Freitas
afirmou que era a mulher quem portava a arma e fogo. Viu os autores do roubo fugirem em um veículo Toyota Ethios branco e repassou a numeração das placas ao CIOP. Esteve posteriormente na delegacia de polícia e reconheceu os suspeitos presos.

O recorrente não compareceu em audiência.

Assim, em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, de modo que não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada na apelação.

Por esta razão, mantem-se a condenação.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL FORMULADO PELAS DEFESAS DE GLEYDSON E VYVIANNE

As defesas de ambos os recorrentes pedem o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa do vetor “culpabilidade”.

Transcrevo

a dosimetria da apelante
Vyvianne Jackline Souza Rodrigues
:

“[...] O dolo da ação também justifica, no caso desta ré e pelas mesmas razões mencionadas relativamente ao denunciado Luiz Gabriel Soares Cavalcante, o agravamento das penas. Acusada sem antecedentes (certidão de ID 50009346). Não há informações sobre personalidade e conduta social. Circunstâncias e consequências próprias do crime patrimonial cometido. Comportamento dos ofendidos sem reflexo na ação delituosa. Assim valorados os critérios do art. 59 do Código Penal, e tomando o grau de culpabilidade da conduta por desfavorável à ré, estabeleço a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Pela causa especial do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, aumento as penas em 1/3 (um terço), fixando-as provisoriamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Incide ainda 1/4 (um quarto) de exasperação referente ao concurso formal (quatro vítimas, quatro roubos) - o que resulta nas sanções penais concretas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa. Cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo do tempo do fato. A reclusão será cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do Código Penal). Período de prisão provisória da acusada sem impacto na determinação do regime de execução “[...]

Transcrevo

a dosimetria do recorrente
Gleydson Brener Silva da Silva
:

Examinando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, vislumbro apenas uma desfavorável ao acusado: a culpabilidade. O juízo de reprovabilidade do comportamento, pelos mesmos motivos já apontados em relação aos demais réus, deve ser mais rigoroso, dada o nível de determinação de vontade (dolo) da ação (crime cometido em restaurante quando presentes vários clientes). O réu não ostenta antecedentes (certidão de ID 50009350). Personalidade e condutasocial não investigadas na instrução criminal. Sem aspectos circunstanciais ou consequenciais diferenciados daquilo que é inerente ao delito patrimonial cometido com emprego de grave ameaça. Comportamento dos ofendidos irrelevante para a ação ilícita. Fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Não vislumbro configuradas atenuantes ou agravantes genéricas. Aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal): penas provisórias de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Elevo as penas em 1/4 (um quarto) pelo concurso formal (quatro vítimas, quatro crimes), dosando-as definitivamente em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa. Dia-multa fixado no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo do tempo do fato.

In casu
, compreendo assistir razão às defesas. Senão vejamos.

O magistrado, ao realizar a dosimetria da pena dos ora apelantes, negativou o vetor da “
culpabilidade
”, utilizando-se dos mesmos argumentos para ambos, considerando:
“
o roubo ter sido realizado em um restaurante em que se encontravam vários clientes no momento da ação ilícita. Essa escolha implica maior intensidade de dolo”.

Entretanto, tal fundamento não se mostra adequado para a exasperação das penas-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade das condutas dos apelantes ou menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Insta salientar que o “número de vítimas” também foi utilizado como fundamento para a aplicação do concurso formal dos crimes, acarretando, assim,

bis in indem
. Dessa forma, reforma-se as penas, porém, mantém-se a aplicação do concurso formal nos termos da sentença.

Cumpre observar que segundo a jurisprudência pátria e, inclusive, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, como fez o juízo sentenciante.

À vista disso, a primeira fase da dosimetria dos recorrentes deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, razão pela qual realizo novo cálculo da pena.

Na segunda fase da dosimetria não há causas agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, o juiz reconheceu duas causas de aumento de pena no delito de roubo majorado “uso da arma de fogo e concurso de agentes”. Contudo, o juízo apenas aplicou o aumento 1/3 em relação ao concurso de agentes.

Nesse passo, aplica-se apenas a causa de aumento do roubo majorado pelo concurso de agentes, de modo que a pena dos apelantes deve ser agravada em 1/3, passando a ficar no patamar de 5 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa.

Noutro giro, no tocante a exasperação referente ao concurso formal (quatro vítimas, quatro roubos), o juízo aplicou o aumento de 1⁄4 (um quarto) nas penas.

Aplica-se novo patamar legal de 6 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa, a qual torno final e definitiva.

Assim sendo, arbitra-se nova condenação definitiva aos apelantes Vyvianne Jackline Souza Rodrigues e Gleydson Brener Silva da Silva, pela prática dos crimes do art. 157, § 2°, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, restando condenados às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, dou parcial provimento aos recursos, para reformar a dosimetria das penas impostas aos apelantes, que passam a ser condenados às penas concretas e definitivas de 6 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024